Tribunal: TJDFT
Processo: 0730288-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EQUIPARAÇÃO DO EMPRESÁRIO INDIVIDUAL À PESSOA NATURAL. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NÃO CONFIGURAÇÃO. APLICAÇÕES FINANCEIRAS QUE INDICAM POSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS MÓDICAS CUSTAS PROCESSUAIS DO TJDFT SEM COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Considerando que a matéria discutida no agravo interno é a mesma aventada no agravo de instrumento, ambos os recursos podem ser julgados na mesma assentada, com vistas a privilegiar a celeridade, a economia processual e a duração razoável do processo. Julgado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno.

2. Insurge-se o exequente, ora agravante, contra decisão proferida pelo juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado nos autos do cumprimento de sentença. Pretende, assim, a reforma da decisão e a consequente concessão do benefício.

3. O juízo de 1o grau entendeu que a empresa está regularmente constituída, não tendo sido demonstrada, pois, a total ausência de receitas e patrimônio, suficiente para inviabilizar a assunção dos ônus decorrentes da demanda.

4. Para concessão do benefício da gratuidade de justiça, o empresário individual tem tratamento equiparado à pessoa natural. Precedente do STJ.

5. A Constituição Federal assegura, em seu art. 5o, inciso LXXIV, a assistência judiciária gratuita ao interessado que comprove situação econômica que não o permita ingressar em juízo sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. No mesmo sentido, o art. 99 do CPC/15 dispõe ser presumível como verdadeira a alegação de insuficiência de recursos por parte da pessoa natural, podendo o juiz indeferir o pedido somente se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade (§§ 2 e 3o).

6. No caso, o agravante realizou aplicações financeiras que superam os R$ 100.000,00 (cem mil reais) durante os meses de março a maio de 2022.

7. Ocorre que, diante da considerável quantia aplicada, resta elidida a presunção relativa de pobreza. Além do mais, o agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar que o pagamento das módicas custas processuais do TJDFT comprometa a sua subsistência.

8. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido.